Tribunal: STF
Processo: ARE 1434245
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970, DE SÃO PAULO: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, esta Corte assentou a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Afirmou, entretanto, ser inconstitucional a Lei estadual nº 14.016, de 2010, já que excluída a responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios já concedidos.



    2. Não houve reconhecidos, na ocasião do julgamento da mencionada ADI, o direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e a incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária.



    3. Reiteração dos argumentos expendidos nas razões do recurso extraordinário, sem a impugnação específica da decisão agravada: aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.